Tribunal: TCU
Processo: 013.382/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de fraudes nas licitações relacionadas a certames para obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste Rnest. Análise de petição inominada informando a celebração do acordo de leniência da OAS com a CGU após a declaração de inidoneidade imposta pelo Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido inominado da Construtora OAS S.A. para revisão de sanção aplicada pelo Acórdão 1744/2018-TCU-Plenário , que declarou a inidoneidade da empresa pelo prazo de cinco anos para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido da Construtora OAS S.A. como mera petição, declarando o trânsito em julgado do Acórdão 1744/2018-TCU-Plenário ; 9.2. suspender a eficácia da sanção de inidoneidade aplicada pelo Acórdão 1744/2018-TCU-Plenário a partir do dia 28/8/2020, data em que ocorrerá o transcurso de seis meses após o início do cumprimento da pena de declaração de inidoneidade; 9.3 dar ciência à Construtora OAS S.A. de que o inadimplemento voluntário ou involuntário das cláusulas e condições pactuadas no Acordo de Leniência celebrado com a CGU ou no Termo de Compromisso de Cessação acordado com o Cade implicará na revogação imediata da suspensão da pena de declaração de inidoneidade, que deverá ser cumprida no período remanescente de quatro anos e seis meses. 9.4. determinar à SeinfraOperações que efetue os registros pertinentes no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e monitore o cumprimento pela Construtora OAS S.A. do Acordo de Leniência celebrado com a CGU, informando ao relator eventual inadimplemento dos termos avençados; 9.5. dar ciência desta deliberação à empresa responsável, à Advocacia-Geral da União, à Controladoria-Geral da União e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica.